Tribunal: TJDFT
Processo: 0701039-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente de agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou, em parte, impugnação apresentada, afastou a suspensão do feito em razão de ação rescisória e definiu a metodologia de atualização de débito fazendário após a EC 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, à alegada inexigibilidade do título à luz do Tema 864/STF, à incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado do débito e à constitucionalidade do art. 22, §1o, da R. 303/2019 do CNJ, bem como se é possível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento com efeitos modificativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Inexiste omissão quanto à alegada prejudicialidade externa, pois o acórdão enfrentou expressamente a inexistência de suspensão do cumprimento da sentença diante do não conhecimento da ação rescisória, à míngua de medida liminar apta a obstar o prosseguimento da execução, conforme CPC, art. 969.
5. Não há omissão quanto à tese de inexigibilidade do título fundada no Tema 864/STF, uma vez que a matéria foi examinada e afastada no processo de conhecimento, estando preclusa a rediscussão, nos termos do CPC, arts. 505 e 507.
6. Inexiste contradição interna no acórdão quanto à atualização do débito fazendário, pois a aplicação da taxa Selic, a partir da EC 113/2021, sobre o valor consolidado, engloba correção monetária, juros e compensação da mora, incidindo de forma simples e prospectiva, sem caracterizar anatocismo.
7. A interpretação do art. 22, §1o, da R. 303/2019 do CNJ foi expressamente examinada, reconhecendo-se a validade do ato normativo no exercício do poder regulamentar do CNJ, nos termos da CF/1988, art. 103B, §4o, inc. I, até eventual decisão em controle concentrado.
8. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente são cabíveis na presença dos vícios do CPC, art. 1.022, sendo suficiente o debate da matéria no acórdão, à luz do CPC, art. 1.025.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 505, 507, 969, 1.026, §2o. CF/1988, art. 103B, §4o, inc. I. EC 113/2021, art. 3o. R. 303/2019/CNJ, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 070219595.2017.8.07.0018, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 24.02.2021. TJDFT, Ação Rescisória, 072308735.2024.8.07.0000, Rel(a). Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, p. 20.12.2024. TJDFT, AI, 073707645.2023.8.07.0000, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 03.04.2024.